Tribunal: TJSP
Processo: 2227606-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227606-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A e AGROPECUÁRIA
TERRAS NOVAS S/A, é agravado OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227606-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38.696
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227606-87.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A
e AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A (corrés)
AGRAVADA: OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A (autora)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO REBECA MENDES
BATISTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de bens móveis.
Etapa de cumprimento de julgado (ação de reintegração de
posse). Descumprimento de acordo. Desapossamento dos
bens. Inconformismo de devedoras. Desistência. Recurso
prejudicado.
VOTO No 38.696
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, litisconsortes passivas, em
etapa de cumprimento de julgado (locação de bens móveis: ação de
reintegração de posse), questionam decisão, que deferiu o desapossamento
da integralidade dos bens locados (veículos e equipamentos).
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
107).
Informações da instância da causa, a fls. 111/112.
Resposta recursal, a fls. 114/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227606-87.2020.8.26.0000 -Voto no 38.696
3
FUNDAMENTAÇÃO
Intervenção de litisconsortes passivas, agravantes,
noticiando que já não têm interesse no prosseguimento do recurso (fl. 123).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator